Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa Líder Máquinas Registradoras e Refrigeração Ltda – EPP contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (Id 15726931, pp. 115-116) que, nos autos do processo de execução n. 0708333-95.2018.8.07.0001, ajuizado em desfavor de M7 Special Food Comércio de Alimentos Ltda. - EPP, não reconheceu a existência de grupo econômico formado entre a executada M4 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.ME e as empresas M7 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-EPP e M3 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-ME., negando, assim, pedido formulado para desconsideração da personalidade jurídica das duas últimas sociedades (M7 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-EPP e M3 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-ME) e atingimento de bens de seus sócios. Diz a agravante que enfrentava graves problemas financeiros em decorrência da crise econômica que assola o país. Fala do agravamento de sua situação com a pandemia mundial Covid-19 porque “se viu sem fonte de recursos”. Afirma estar proibida de desempenhar suas atividades por força de Decreto Distrital que determinou o fechamento do comércio no Distrito Federal. Fala da falta de previsibilidade do prazo dentro do qual poderá retomar sua atividade comercial. Diz de incertezas geradas pela pandemia e da impossibilidade momentânea de aferir quando terá capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e demais despesas processuais. Destaca que as pessoas jurídicas com dificuldade de arcar com o pagamento das custas processuais também podem ser agraciadas com os benefícios da justiça gratuita, nos termos do Enunciado 481 do Superior Tribunal de Justiça. Formula pedido de concessão da gratuidade de justiça, com fundamento no art. 98 do CPC[1] e nas Leis n. 1.060/1950 e n. 7.115/1983, sob o argumento de não ter, na atualidade, condições de arcar com o pagamento de custas e demais despesas processuais, sem prejuízo dos recursos necessários à manutenção de suas atividades. Breve relato. Decido. Conforme acima destacado, pugna a agravante pela concessão da gratuidade de justiça ao fundamento de que não dispõe de condições financeiras para pagar as despesas processuais, em razão da crise financeira desencadeada pela pandemia Covid-19. Apesar das razões assim aduzidas, elementar exame dos autos de origem (n. 0708333-95.2018.8.07.0001) não certifica sua afirmada hipossuficiência financeira. É certo que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF[2] impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Ao magistrado, de sua vez, compete, no exercício do poder-dever próprio ao exercício da atividade jurisdicional, aferir a efetiva comprovação pela parte da afirmada necessidade, tal como prescreve o art. 99, § 2o (primeira parte)[3], do CPC. Caberia, portanto, à empresa agravante minimamente demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Não o fez, todavia. Dos autos não consta sequer declaração de hipossuficiência firmada pelo representante legal da pessoa jurídica recorrente. Não há, ainda, quaisquer elementos de informação possibilitadores da indispensável verificação de sua atual condição socioeconômica. Apesar da evidência de que o Distrito Federal, o Estado brasileiro e o mundo passam por grave situação de crise de saúde, sanitária e econômica por conta dos efeitos gerados pela pandemia causada pelo coronavírus, manifesto que nem por isso está a empresa agravada, ou qualquer outra que se afirme em situação de hipossuficiência financeira, desobrigada do ônus processual de demonstrar a real existência de empecilho a justificar a alegada falta de condição de realizar o pagamento das despesas processuais. Ademais, foge ao mais elementar senso de razoabilidade pretender que a conturbada conjuntura atual desobrigue ao cumprimento de deveres processuais pela simples e trivial alegação de falta de recursos financeiros, afinal, não admite o sistema normativo nacional, mesmo o editado em situação de legalidade extraordinária, que dita alegação gere, por si só, efeitos jurídicos. A falta de recursos financeiros é de ser comprovada de modo a que possa o Poder Judiciário avaliar em que medida se apresenta a carência dita existente e, uma vez configurada, se em proporção significativa a justificar a concessão do benefício da gratuidade. Vale recordar nesse ponto o Enunciado 481 do STJ[4], segundo o qual a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Posto isso, FACULTO à agravante demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada carência de recursos financeiros para, na atualidade, pagar as despesas processuais e, assim, alcançar o postulado benefício da gratuidade de justiça (art. 99, § 7o[5], c/c 101, § 2o[6], do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. [5] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [6] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.